Tribunal: TJBA
Processo: 0303455-90.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0303455-90.2018.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: AILTON NUNES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ARTUR VINICIUS RAMOS TAVARES DA SILVA, GILVAN CARLOS BUERY ROCHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLIC
O

MUNICIPAL
. AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO AO RECEBIMENTO FGTS. PRECEDENTES DO STF.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA ILÍQUIDA. PERCENTUAL QUE DEVERÁ SER FIXADO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO.
CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. ADEQUAÇÃO EM OBSERVÂNCIA À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

1.
O vínculo entre o Município de Lauro de Freitas e o Apelado é incontroverso, havendo discussão apenas sobre a regularidade da contratação e o direito do ex-servidor à percepção do FGTS.

2.
O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, firmou o entendimento de que é cabível a condenação da Administração Pública ao pagamento de FGTS, nos casos de contratações nulas.

3.
Caberia ao Município recorrente, nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus de provar a regularidade da contratação ou o pagamento da verba requerida, o que não ocorreu.

4.
No que tange à verba honorária, assiste razão ao Apelante ao pleitear que a sua fixação ocorra apenas na fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §4º, II do CPC, considerando tratar-se de sentença ilíquida.

5
.

Em sede de reexame necessário, a sentença comporta parcial modificação, no que se refere aos consectários legais da condenação, em atenção à Emenda Constitucional nº 113/2021.

6
. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0303455-90.2018.8.05.0150
, em que figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS

e, como Apelado,

AILTON NUNES DE OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
E MODIFICAR PARCIALMENTE A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO,

nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2022.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR (A)